Tribunal: TJSP
Processo: 1090734-78.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação da Fazenda Pública contra sentença pela qual parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para anular ato administrativo de reprovação em concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação da Fazenda Pública contra sentença pela qual parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para anular ato administrativo de reprovação em concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em determinar se as publicações do autor na rede social de fotografias utilizando "narguilé" e interações ("curtidas") em páginas de apologia à maconha na fase de adolescência, bem ainda omissão de informações justificam a reprovação desse interessado na fase de investigação social do apontado concurso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de documentos a comprovar a ligação dele com atividades ilícitas ou que tivesse comportamentos inadequados na vida adulta.
Condutas praticadas na rede social "Facebook" que ocorreram quando o autor era adolescente.
Não caracterização de omissão dolosa das informações.
Reprovação, portanto, sem observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Manutenção da sentença pela qual anulado esse ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso improvido.

V. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

TJSP, Apelação 1039524-85.2024.8.26.0053, 12a. Câm. de Direito Público, Rel. Des. Souza Nery, j. 12.3.2025; Apelação 1043366-78.2021.8.26.0053, 4a Câm. de Direito Público, Rel. Des. Ana Liarte, j. 12.11.2021.